Tribunal: TJDFT
Processo: 0712249-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0712249-72.2020.8.07.000 AI Agravantes MARIA NAZARÉ LIMA MASCARENHAS e OUTRO Agravado ANAILDE DOMINGUES DE MEDEIROS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Nazaré Lima Mascarenhas e Espólio de José Menck contra o ato judicial proferido pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da Ação Reivindicatória n° 0701558-84.2020.8.07.0004, determinou as seguintes providências: “A ação reivindicatória é ação de direito real, via processual posta à disposição do proprietário, sem posse, para reaver a coisa do poder de quem quer injustamente a possua ou a detenha, com base no art. 1228 do Código Civil. Para a sua propositura, o interessado deve, pois, comprovar o domínio da coisa, individualizar o bem e demonstrar que o réu o possui ou o detém de forma injusta. Da análise da inicial, verifico que a pretensão do autor não pode ser processada na forma de ação reivindicatória, uma vez que o imóvel (situado em área rural do Gama) está envolvido em várias disputas judiciais que dificultam a sua individualização e geram dúvidas acerca da real propriedade. A certidão de ID 57650733 aponta que o requerido loteou e vendeu parte do imóvel, remanescendo uma área de 996,7359447 hectares, no entanto, não há como precisar quais os limites da área remanescente, nem quais trechos foram negociados. O loteamento irregular e os registros lançados na matrícula, em desconformidade com a Lei 6.015/73, deram ensejo a processo administrativo junto a Vara de Registros Públicos (53282-6/07), que culminou com o bloqueio da matrícula do imóvel e a determinação para que os interessados promovessem a regularização, no prazo de 180 dias. No entanto, passados mais de 12 anos a matrícula do imóvel não foi regularizada. Ademais, em consulta ao site deste Tribunal, localizei o processo no 6940-7/04, que tramitou na 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual restou reconhecido que a titularidade do imóvel denominado por fazenda Buriti ou Tição é da TERRACAP. Ainda, há registro de ação demarcatória distribuída sob o no 0040163.11.2014.8.07.0018, envolvendo a mesma área, tramitando na Vara de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal e mais outras 2 (duas) ações (700054.52.2020.8.07.001 e 700048-45.2020.8.07.0001) em que se discute a validade de negócios jurídicos no tocante a compra e venda de alguns hectares do imóvel. Considerando a incerteza quanto ao domínio do autor sobre o imóvel em litígio, a pretensão não pode ser acolhida pela via da ação reivindicatória. Desse modo, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do Código de Processo Civil), faculto ao autor a adequar os pedidos ao direito material pertinente, requerendo o que entender adequado para o exercício de seus direitos. Prazo de 15 (quinze dias).” Alegam os Agravantes, em suma, que a r. decisão não merece prosperar, tendo em vista que os documentos que constam dos autos são suficientes para comprovar que possuem o domínio do imóvel. Ressaltam que não há qualquer respaldo jurídico que impeça o ajuizamento da ação reivindicatória, haja vista que possuem legitimidade para defender a propriedade perante terceiros esbulhadores. Asseveram que a Fazenda Buriti ou Tição se encontra em condomínio entre os Agravantes, a Terracap e outros particulares, e não tem o condão de impedir que reivindiquem a propriedade de terceiros não detentores de título da fazenda. Sustentam, ainda, que a decisão agravada versa sobre o mérito do processo, de modo que é perfeitamente cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, II, do CPC. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". Na espécie, o ato judicial que determina a emenda da petição inicial para que os Autores adequem os pedidos “ao direito material pertinente, requerendo o que entender adequado para o exercício de seus direitos”, no prazo de 15 (quinze) dias, tem natureza de despacho de mero expediente, e, consequentemente, não desafia qualquer modalidade de recurso. De fato, afere-se que, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, o pronunciamento judicial atacado constitui mero despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. Assim, é necessário que aguardem o indeferimento da petição inicial, pelo descumprimento da determinação, para que possam se valer do remédio recursal próprio e adequado. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO DO ATO ATACADO. PRECLUSÃO LÓGICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. Na hipótese, ainda, houve o cumprimento do ato judicial agravado, com a apresentação de emenda à petição inicial, motivo pelo qual também incide à espécie o fenômeno da preclusão lógica, pois praticado ato processual incompatível com a vontade de recorrer. Circunstância que também autoriza o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 1232925, 07086489220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1225998, 07193162520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível.” (Acórdão 1181514, 07058150420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. I - O pedido de reforma da decisão impugnada, no que concerne ao despacho que determinou a emenda da petição inicial, não foi objeto de manifestação. Assim sendo, impõe-se a complementação do acórdão embargado apenas para declarar: o despacho judicial que determina a emenda à petição inicial é irrecorrível. II - Deu-se provimento” (20100020006798AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 28/04/2010, DJ 06/05/2010 p. 102). “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU HARMÔNICA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DO ATO. MERO EXPEDIENTE, SEM CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE, QUE SÓ O EXPERIMENTARÁ COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE VENHA A INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL. IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que se encontra em exata harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deve ter seguimento negado (art. 557, CPC). 2. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que emende a petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação de emenda, isto é, a sentença de indeferimento da inicial. Precedentes do TJDF e do STJ. 3. Recurso é meio de impugnação que viabiliza o reexame de decisão passada, não se prestando a obstar os efeitos de decisão futura e ainda na mente do julgador, sobretudo porque não possui, o recurso, caráter preventivo. 4. Agravo regimental improvido.” (20120020255813AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2013, Publicado no DJE: 28/02/2013. Pág.: 107) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora